Tribunal: TJSP
Processo: 2021860-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Promessa de venda e compra de bem imóvel. Abordagem condenatória. Gratuidade judiciária. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Promessa de venda e compra de bem imóvel. Abordagem condenatória. Gratuidade judiciária. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.